Tribunal: TJPA
Processo: 0800208-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10610 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800208-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº: 0800208-47.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801434-58.2023.8.14.0021

PACIENTE:

MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

IMPETRANTE:

CÉSAR RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ - AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA (TCO). ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA INSTAURAÇÃO DO TCO. NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

1.

O agravante não apresentou fatos novos que justificassem a modificação da decisão monocrática, reiterando apenas argumentos já apresentados.

2.

O trancamento de inquérito policial e de TCO é excepcional, admitido apenas em situações de evidente ausência de justa causa, inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e materialidade do delito, ou presença de causa excludente de punibilidade, o que não se verificou no presente caso. Sustar o andamento do processo impediria a formação de conjunto probatório idôneo e prejudicaria o devido processo legal e a busca da verdade possível.

3.

Agravo conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR provimento ao agravo regimental em
habeas corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº: 0800208-47.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0801434-58.2023.8.14.0021

PACIENTE:

MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA

IMPETRANTE:

CÉSAR RAMOS DA COSTA

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA COMARCA DE IGARAPÉ - AÇU

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental em
habeas corpus
interposto por
CÉSAR RAMOS DA COSTA
(OAB PA11021-A) em favor de
MARIA ABENILDA RAMOS DA COSTA
, com fulcro no art. 266 do Regimento Interno deste Tribunal,

contra decisão monocrática que não conheceu da ação principal.

Conforme consta nos autos, a paciente foi presa preventivamente em 09/10/2023, pela suposta prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do CP), violência institucional (art. 15-A da Lei 13.869/2019) e obtenção de prova ilícita (art. 25 da Lei 13.869/2019). Posteriormente, a prisão foi revogada pelo juízo de primeiro grau, sendo substituída por medidas cautelares alternativas.

Todavia, foi registrado o TCO nº 00061/2023.100555-8, referente aos crimes de ameaça (art. 147, do CP) e violação de domicílio (art. 150, do CP).

Diante disso, foi impetrado
habeas corpus
alegando constrangimento ilegal devido à perseguição da autoridade policial e ausência de justa causa para a instauração do TCO, dado o caráter atípico da conduta da paciente (id

17552030).

Submetido o habeas corpus à apreciação deste Tribunal, Vossa Excelência, monocraticamente, decidiu pelo não conhecimento do habeas corpus, fundamentando que a via do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, a qual deve ser realizada no curso da instrução processual (id

18297174).

Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal opinando pelo improvimento do recurso (id

19605197
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, razão pela conheço do agravo e passo ao exame do mérito.

Da leitura das razões recursais, concluo que o agravante não apresentou fato novo que justificasse a modificação da decisão monocrática, limitando-se a reiterar que seria o caso de conhecimento e provimento do agravo e/ou do
habeas corpus
anteriormente impetrado.

Como dito anteriormente, o trancamento de inquérito policial e de termo circunstanciado de ocorrência possui índole excepcional, sendo admitido apenas em situações de evidente ausência de justa causa, inexistência de elementos indiciários demonstrativos da autoria e materialidade do delito, ou presença de alguma causa excludente de punibilidade, o que não é o caso dos autos, conforme jurisprudência já referenciada na decisão recorrida.

Sustar, portanto, o andamento da marcha procedimental neste momento, impedindo que se forme conjunto probatório idôneo a ser submetido, posteriormente, ao crivo do contraditório e da ampla defesa, constituiria, a meu ver, medida desarrazoada e não contribuiria para a efetivação do devido processo legal, trazendo prejuízos à resolução dos fatos e à busca da verdade possível.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/09/2024